Tribunal: CARF
Processo: 16349.000328/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16349.000328/2010-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.813 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ARLÍQUIDO COMERCIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para que a Unidade Preparadora tome as seguintes
providências: a) analise os documentos trazidos aos autos pelo Recorrente, sem prejuízo de
outras diligências que se mostrarem necessárias ao deslinde da controvérsia, verificando-se a
natureza das “Receitas Diversas” e da “Receitas com Indenizações”, no que tange a sua
conformação ou não ao conceito de faturamento ou receita bruta (receitas de cunho operacional),
receitas essas cujos indébitos remanescem controvertidos nestes autos, tendo-se em conta a
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998 já declarada pelo Supremo Tribunal
Federal (STF), com força vinculativa à Administração Pública Federal; b) apure eventual direito
creditório ainda não reconhecido nestes autos, mantendo-se as parcelas já decididas pela
Delegacia de Julgamento (DRJ) favoravelmente ao Recorrente; e c) elabore relatório conclusivo
contendo os resultados da presente diligência, o qual deverá ser cientificado ao Recorrente,
oportunizando-lhe o prazo de 30 dias para se manifestar, após o quê, os presentes autos deverão
retornar a este Colegiado para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana
Junior, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou parcialmente procedente a Manifestação de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16349.000328/2010-13
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.813 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000328/2010-13

Inconformidade manejada pelo contribuinte acima identificado em decorrência de despacho
decisório da repartição de origem em que se indeferira o Pedido de Restituição da Cofins, sob o
fundamento de que a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) relativamente à
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da contribuição promovido pelo § 1o do
art. 3o da Lei no 9.718/1998 havia sido prolatada sob controle difuso, destituída de efeitos erga
omnes.
Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu a reunião de
todos os processos em que era parte versando sobre a inconstitucionalidade do art. 3°, § 1o, da
Lei no 9.718/1998 e o reconhecimento do direito à restituição dos valores da contribuição
recolhidos indevidamente, calculados sobre receitas alheias ao conceito de faturamento auferidas
no mês de fevereiro de 2001, tendo-se em conta a vinculação do CARF à decisão do STF
prolatada na sistemática da repercussão geral.
O acórdão da DRJ em que se reconheceu parcialmente o direito creditório restou
ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 15/03/2001
PIS/PASEP. COFINS. ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. RECEITAS
NÃO OPERACIONAIS.
Consoante manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, proferida nos
termos do § 5o do art. 19 da Lei no 10.522, de 2002, as contribuições devidas ao PIS e à
Cofins devem incidir somente sobre as receitas operacionais das empresas, escapando
da incidência as receitas não operacionais.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
O julgador de primeira instância reconheceu o direito creditório relativamente às
parcelas da contribuição calculadas e pagas sobre receitas alheias ao conceito de faturamento,
alcançando as receitas decorrentes de juros ativos, descontos obtidos, rendimentos de aplicações
financeiras, variações monetárias ativas e variações cambiais, mas indeferiu o pleito no que se
refere (i) às receitas diversas, por falta de identificação precisa, (ii) às comissões vinculadas ao
objeto social da empresa e (iii) às indenizações, por falta de prova, quanto ao seu caráter não
operacional.
Cientificado da decisão da DRJ em 24/03/2017 (fl. 258), o contribuinte interpôs
Recurso Voluntário em 24/04/2017 (fl. 259) e requereu a reforma parcial do acórdão de primeira
instância, repisando os argumentos de defesa, não se indispondo em relação às receitas de
comissões, remanescendo controvertidas, por conseguinte, apenas as parcelas do crédito
apuradas sobre receitas de indenização por rescisão unilateral de contrato e receitas diversas,
estas decorrentes do direito de receber um valor mínimo, mesmo não havendo fornecimento
integral da mercadoria, para compensação pelo investimento.
Junto ao Recurso Voluntário, o contribuinte trouxe aos autos cópias de parte do
livro Diário, de recibos de indenização, de cheques administrativos, de contratos de fornecimento
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.813 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000328/2010-13

de oxigênio, nitrogênio e ozônio firmados com as empresas Mineração Serra da Fortaleza Ltda. e
Cepalv Celulose e Papel Ltda. e de parte do Razão Acumulado (fls. 289 a 372).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de Pedido de Restituição da Cofins com
fundamento na inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da contribuição
promovido pelo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998.
De início, registre-se que dúvida não há quanto à decisão do STF relativa à
referida inconstitucionalidade, decisão essa proferida na sistemática da repercussão geral, de
observância obrigatória pelos conselheiros por força do contido no § 2o do art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF1, restando verificar nesta instância a efetiva existência de receitas
remanescentes alheias ao faturamento sobre as quais haja incidido indevidamente a contribuição.
Conforme apontado pelo Recorrente na Manifestação de Inconformidade, são
vários os processos de sua titularidade relativos à mesma matéria tramitando
administrativamente, com destaque para o processo no 16349.000306/2010-45, paradigma de 22
recursos repetitivos, cujo julgamento fora convertido em diligência à repartição de origem para
fins de análise do crédito em razão do afastamento do fundamento que embasara o despacho
decisório, qual seja, a ausência de decisão do STF com efeito erga omnes.
Em consulta ao sistema e-processo em 26/10/2020, constatou-se que as referidas
diligências ainda se encontram pendentes na repartição de origem, fato esse que, aliado aos
princípios da isonomia e da coerência, orientam esta decisão no sentido de lhe dar o mesmo
tratamento, razão pela qual se reproduz na sequência o voto condutor do acórdão paradigma (no
3402-001.829, de 28/03/2019):
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do recurso, bem como o
preenchimento dos demais requisitos de admissibilidade, resultando em seu
conhecimento.
2. Da necessidade de diligência para julgamento do litígio
2.1. Conforme relatado, a decisão recorrida aplicou a inconstitucionalidade do art. 3o, §
1o, da Lei no 9.718, de 1998, afastando o fundamento do despacho decisório,
reconhecendo o direito postulado e quantificando o valor que teria sido recolhido a
maior com base na documentação acostada aos autos até aquele momento.

1 Art. 62 (...) § 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973,
ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de
2016)
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.813 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000328/2010-13

Para tanto, considerou a planilha de fls. 76/79, pela qual foi demonstrado que o valor
recolhido a maior é decorrente do cálculo do PIS/COFINS sobre as seguintes receitas:
(...)
Todavia, a Autoridade Julgadora a quo não aceitou a totalidade dos valores
apresentados pela Contribuinte por concluir como receitas não operacionais as “Receitas
Diversas”, “Receitas de Comissões” e “Receitas com Indenizações”, as quais foram
excluídas da base de cálculo do PIS/COFINS.
Não obstante as demais receitas contestadas pela Contribuinte, com relação às "Receitas
Diversas", o ilustre Julgador de Primeira Instância concluiu que "pela análise do Livro
Razão Acumulado, não é possível se saber, em específico, a que tipo de receita elas se
referem, razão pela qual não é possível avaliar se são operacionais ou não."
Para demonstrar seu direito creditório, a Recorrente argumenta em defesa que os valores
em referência são decorrentes de contratos de fornecimentos pactuados com as
empresas Mineração Serra de Fortaleza ("MSF") e Celpav Celulose e Papel Ltda.
("Celpav"), os quais detém a cláusula de demanda obrigatória, pela qual a contratante
deve pagar um valor mínimo a título de compensação da pessoa jurídica responsável
pelo fornecimento do produto por ocasião da dispensabilidade parcial da quantidade
previamente estabelecida pela contratante, como forma de suprir os investimentos
necessários.
Alega que tais valores não se revestem da natureza operacional inerente às receitas
passíveis de oferecimento à tributação pela contribuição ao PIS e COFINS, visto que
não advém de prestação de serviços ou venda de mercadorias.
Da análise do processo, em especial dos documentos de fls. 285 a 360, constata-se que
foram trazidos aos autos em sede recursal os Contratos de Fornecimento dos Gases
Industriais informados pela defesa, os quais têm por previsão a cláusula de demanda
obrigatória, denominadas de "Cláusulas Taky or Pay".
Cabe observar pela possibilidade de recepção de tais documentos, uma vez configurar a
previsão do artigo 16, § 4o, alínea "c" e § 6o do Decreto no 70.235/721, bem como em
razão da necessária busca pela verdade material diante do indício do direito invocado.
O princípio da verdade material determina que as decisões tenham por base os fatos tais
como se apresentam na realidade, devendo ser carreados para o processo todos os
dados, informações e documentos a respeito da matéria tratada, sem limitação às provas
colacionadas pelos sujeitos.
Para tanto, o Decreto 70.235/72 prevê a liberdade na busca das provas necessárias à
formação da convicção do julgador no processo administrativo, conforme prescrevem
os artigos 18 e 29. Vejamos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício
ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando entende-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis
ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Por sua vez, impera reiterar que o único fundamento utilizado em despacho decisório
para indeferir o pedido de restituição foi sobre a ausência de competência do Auditor
Fiscal para apreciar a inconstitucionalidade do §1o do artigo 3o da Lei n° 9.718/1998,
sem qualquer menção sobre as receitas que deram origem ao crédito pleiteado pela
Contribuinte.
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.813 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000328/2010-13

2.2. Considerando que o despacho decisório não analisou a origem dos respectivos
créditos, bem como em razão dos documentos trazidos pela Recorrente em fase recursal
para comprovar as receitas não acatadas pela DRJ e, para possibilitar melhor conclusão
deste Colegiado acerca do direito creditório pleiteado neste processo, proponho a
conversão do julgamento em diligência, nos termos do artigo 29 do Decreto no
70.235/72 e artigo 63 do Decreto no 7.574/2011, para que a Unidade de Origem proceda
às seguintes providências:
a) Analisar os documentos trazidos aos autos, bem como intimar a Recorrente para
apresentar esclarecimentos e outros documentos que se fizerem necessários para
comprovação do direito pleiteado através do Pedido de Restituição (PER) de no
40920.38117.130606.1.2.042078;
b) Proceder à análise da natureza das receitas informadas pela Recorrente, em especial
quanto às “Receitas Diversas”, as “Receitas de Comissões” e as “Receitas com
Indenizações”, afastando o § 1o do artigo 3o da Lei no 9.718/1998, nos moldes definidos
pelo Supremo Tribunal Federal;
c) Apurar o valor de eventual direito creditório da Contribuinte. Observo que devem ser
mantidas as parcelas reconhecidas através do Acórdão no 0657.011, proferido pela 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR;
d) Elaborar Relatório Conclusivo com a manifestação da fiscalização acerca dos fatos,
provas e fundamentos trazidos ao processo na diligência, acrescentando eventuais
observações que entenda pertinentes;
e) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o resultado no
prazo de 30 (trinta) dias.
Cumpridas a providência acima, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.
Nesse contexto, vota-se por converter o julgamento do Recurso Voluntário deste
processo em diligência à repartição de origem para que se tomem as seguintes providências:
a) análise dos documentos trazidos aos autos pelo Recorrente, sem prejuízo de
outras diligências que se mostrarem necessárias ao deslinde da controvérsia, verificando-se a
natureza das “Receitas Diversas” e da “Receitas com Indenizações”, no que tange a sua
conformação ou não ao conceito de faturamento ou receita bruta (receitas de cunho operacional),
receitas essas cujos indébitos remanescem controvertidos nestes autos, tendo-se em conta a
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998 já declarada pelo Supremo Tribunal
Federal (STF), com força vinculativa à Administração Pública Federal;
b) apuração de eventual direito creditório ainda não reconhecido nestes autos,
mantendo-se as parcelas já decididas pela Delegacia de Julgamento (DRJ) favoravelmente ao
Recorrente;
c) elaboração de relatório conclusivo contendo os resultados da presente
diligência, o qual deverá ser cientificado ao Recorrente, oportunizando-lhe o prazo de 30 dias
para se manifestar, após o quê, os presentes autos deverão retornar a este Colegiado para
prosseguimento.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-002.813 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000328/2010-13

Hélcio Lafetá Reis

Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital